Tribunal: TJDFT
Processo: 0014719-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. CONFIGURADO. CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. DEVOLUÇÃO. TOTALIDADE DA QUANTIA PAGA. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias.

2. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, se impõe o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato, o que inclui restituição de cláusula penal e comissão de corretagem.

3. Configurado o inadimplemento do promitente/vendedor no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, deve arcar com os efeitos decorrentes de sua mora.

4. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

5. Restou firmado pelo STJ o entendimento admitindo a inversão de cláusula penal estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento. Todavia, constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter moratório, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor.

6. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante.

7. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.